Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-31.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004541-31.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENE DA SILVA MIRANDA - CPF: 938.015.721-53 (APELANTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), VANESSA MIRANDA DA SILVA - CPF: 042.911.651-96 (APELANTE), VALDINEI MAYER - CPF: 043.717.781-51 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), OSNEI PAULO MAYER - CPF: 007.247.461-02 (APELADO), JOELMA MAYER - CPF: 040.571.811-05 (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO MAYER (APELADO), IRENE DA SILVA MIRANDA - CPF: 938.015.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
CAUTELAR
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE A JUSTIFIQUE – MEDIDA
ILEGAL
–
ARTIGO

5º, XII, DA CF -
INVERSÃO DO
ÔNUS
DE
SUCUMB
Ê
NCIA –
RECURSO PROVIDO.

Não comporta acolhimento a pretensão de exibição de extratos bancários da outra parte se não demonstrada nenhuma situação excepcional que a justifique, sob pena de quebra do sigilo bancário, constitucionalmente garantido (artig
o 5º, XII, da CF).

Alterada substancialmente a sentença, invertem-se os ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Cautelar de
Produção Antecipada de Provas julgada procedente
em relação ao
autor
Espólio de João Mayer, representado pelo inventariante
Valdinei Mayer
, e, por conseguinte,
determinar
a apresentação
pelas requeridas dos extratos bancários de suas contas
-
Caixa Econômica Federal (agência 1385) e Cooperativa Sicredi (agência 748)
-
, entre as da
tas de 20/09/2018 a 20/10/2018, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante alega que não há como cumprir a ordem judicial, uma vez que seus dados são protegidos pelo sigilo bancário (artigo 5º,
X e XII, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Complementar n. 105/2001).

Argumenta que referido sigilo só pode ser quebrado em situações excepcionalíssimas, o que não é
a hipótese
dos autos.

Subsidiariamente, sustenta que, ainda que entenda possível,
a providência só pode ser tomada em relação à corré Irene da Silva Miranda, pois houve um acordo entre os autores/
apelados e Irene, que tratava da devolução de cheques e da exibição de
extratos bancários, ou seja, a apelante não fez parte de tal transação.

Diz que em apenas dois cheques consta o seu nome, porém sem o sobrenome.

Destaca, portanto, que não tem nenhuma relação com o
caso em questão, devendo ser preservado seu sigilo bancário, desobrigando-a de apresentar os extratos de suas contas.

Em contrarrazões, o
Espólio de João Mayer pugna pelo
não provimento do Recurso (I
D
.
204537242
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores/apelados relatam que o
de cujus
(
Josão
Mayer) mantinha um relacionamento amoroso com a corré Irene
da Silva Miranda, mãe da segunda ré, Vanessa Miranda.
Afirma
m que ele tinha uma oficina de veículos e uma mercearia/bar e que, portanto, recebia
diversos cheques pós-datados de seus clientes, e que estes começ
aram a ser depositados de forma antecipada, sendo que alguns estavam retornando por falta de fundos. Iren
e confessou então que ela tinha se apossado dos cheques, alegando que tinha um negócio com o
de cujus
.

Dizem que fizeram um acordo com ela para que lhes entregasse todos os cheques, assim como
o
extrato bancário do período de 20-9-2018 a 20-10-2018,
o que foi cumprido apenas em parte, pois ela devolveu alguns cheques e um comprovante de depósito de 27-9-2018, que demonstra o depósito de
tais títulos no total de R$30.010,00.

Destacam que estavam nominados para ambas as rés (Irene e Vanessa), acreditando que existem mais cheques que possivelmente foram compensados nas contas delas.

Em virtude disso, a ordem judicial que ordene as Requeridas a entregar extrato bancário de suas contas é medida imprescindível, o qual poderá evitar ajuizamento de uma ação de cobrança combinada com indenizatória, ou até mesmo uma ação criminal por furto qualificado, ademais, não se pode olvidar que as Requeridas terão oportunidade de devolver os valores furtados aos verdadeiros herdeiros do espólio deixado pelo falecido João Mayer, o que na vista criminal certamente tal conduta lhe trarão o benefício do instituto do arrependimento posterior, artigo 16 Código Penal.

Ou seja, é fundamental que os Autores demonstrem que a prova a ser produzida antecipadamente será útil, o que de fato é, vez que se nada
haver
nas contas das Requeridas, nenhuma ação civil será distribuída, bem como não haverá registro de boletim de ocorrência do furto e posteriormente nenhum inquérito penal será instaurado.

A demanda foi julgada
procedente para determinar
a apresentação pelas requeridas dos extratos bancários de suas contas -
Caixa Econômica Federal (agência 1385) e Cooperativa Sicredi (agência 748) -
, entre as datas de 20/09/2018 a 20/10/2018, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
.

Além de alegar o sigilo bancário, a apelante sustenta que não tem nenhuma relação c
om
o caso em questão.

No tocante à determinação de exibição de extratos bancários
,
não se identifica
nenhuma situação
excepcional que justifique a quebra do sigilo
, que é garantido constitucionalmente por meio do artigo 5º, XII
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EM PARTE ASSEGURADO MEDIANTE APÓLICE DE SEGURO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO FEITO PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA PARTE EXECUTADA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AGRAVANTE.
ORDEM PARA EXIBIÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DIREITO FUNDAMENTAL AO SIGILO DE DADOS (ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
. VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO, QUE DEVERÁ SER ATUALIZADO, INCLUINDO OS PAGAMENTOS PARCIAIS JÁ EFETUADOS. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 53001085520238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Luis

Antonio

Behrensdorf
Gomes da Silva, Julgado em: 21-10-2023)
. (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL CONTÁBIL -
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA
- APURAÇÃO DE DÉBITOS EM DEMANDA SOCIETÁRIA - INTERESSE PARTICULAR - RECURSO PROVIDO. -
É deficitária a decisão que defere a quebra do sigilo bancário à míngua de outros elementos de prova hábeis a embasar a finalidade pretendida, evidenciando, ainda, desarrazoável em face do momento processual em que se desenvolve a medida judicial na origem.

-
O sigilo bancário, por estar estritamente ligado ao direito à inviolabilidade dos dados, a sua quebra somente pode se dar em casos excepcionais (art. 5º, XII, da Constituição Federal)
.

- Assim, a adoção de tal medida executiva atípica não pode ser autorizada de forma indiscriminada, devendo observar o enquadramento nos casos específicos previstos em lei, que visam, notadamente, tutelar interesse público, e não particulares
.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.18.077123
-0/007, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho
Pinto ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024)
. (Sem destaque no original).

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao Recurso
para julgar improcedente a lide em relação à apelante
e,
por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024